Tribunal: TJES
Processo: 5033144-66.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033144-66.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5033144-66.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO: LUCAS MEIRELES VARGAS;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO DA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por LUCAS MEIRELES VARGAS em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A E LUFTHAMSA.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que adquiriu passagens aéreas, ida e volta, com destino a Europa, porém, durante o retorno, devido a atraso na conexão de Amesterdã (Holanda) para Frankfurt (Alemanha) em voo operado pela 2ª requerida, não conseguiu embarcar no voo de conexão, sendo realocado para voo no dia seguinte.

Afirma que, apesar de ter sido realocado para voo que decolaria 24 (vinte e quatro) horas após o previsto, somente lhe foi oferecida hospedagem, necessitando custear os demais valores referentes a alimentação e vestimenta, vez que, sua mala já havia sido despachada.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que: a) em situações de danos morais decorrentes do transporte aéreo internacional, não se aplicam as diretrizes previstas na convenção internacional, prevalecendo a legislação interna do país onde ocorreu o dano, no caso em apreço, a normativa de consumo (Lei nº. 8.078/90).

b) Restou incontroverso que apesar de ter sido fornecido hospedagem para o pernoite, tendo em conta que somente foi realocado para voo com decolagem prevista para a noite do dia seguinte, necessitou despender recursos com alimentação e aquisição de vestuário (id nº 48517777).

c) O dano moral resta configurado, pois, além de não executar os serviços nos moldes contratados e não fornecer o suporte material adequado, a falha na prestação dos serviços das demandadas ocasionou atraso na chegada de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas ao destino do consumidor

Com esses fundamentos, JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS condenando as Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 561,93 e danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignada com a sentença a LATAM AIR LINES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que: a) devem os termos contidos na Convenção de Montreal devidamente aplicados e respeitados, caso contrário, implicaria em desrespeito à Convenção ratificada pelo Brasil e introduzida no ordenamento jurídico pátrio através do Decreto 5.910/06.

b) O motivo de todos os contratempos suportados, ocorreram em decorrência de atos causados pela empresa DEUTSCHE LUFTHANSA, sem qualquer responsabilidade da Latam no presente caso.

c) Não há provas da ocorrência de danos morais.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, posto que restou incontroverso nos autos o atraso de 24 horas.

Quanto ao argumento de que a falha pode ser oposta somente à Requerida Lufthansa, tenho que acertou o Juízo de origem ao consignar a responsabilidade solidária das Requeridas, posto que ambas compõem a cadeia de consumo, e a contratação dos trechos se deu numa única negociação.

Os danos materiais foram corretamente comprovados e os danos morais estão claramente caracterizados pela extenso atraso de 24 horas, tendo sido fixado em patamar adequado e razoável (R$ 8.000,00), não merecendo reparos a sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)